Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-76.2007.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0002830-76.2007.8.11.0012.
RECORRENTE: WILSON DELMIR FUCKS e OUTROS.
RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo WILSON DELMIR FUCKS e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 20476491-TJ):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELOS EXECUTADOS – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – APELAÇÃO PROVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA No 568 DO STJ – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente deu provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do trânsito em julgado, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
À vista da Súmula no 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrada no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação. (Apelação n. 0002830-76.2007.8.11.0012, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).”
O Recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, do CC, uma vez que ocorreu a prescrição.
Recurso tempestivo (id. 24847974-TJ).
Contrarrazões no id. 26748956-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, §5o, do CC, está amparada na assertiva de que ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que a Defensoria Pública tomou conhecimento da decisão e protocolou a execução fora do prazo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No caso em tela, a decisão agravada bem analisou os autos e ressaltou que após o analista judiciário da Secretaria do juízo a quo retificar, em 21/09/2009, a certidão de fl. 109 (ID no 8302666), no sentido de que “a sentença não transitou em julgado” (fl. 112 – ID no 8302669), posteriormente, não houve outra certidão de trânsito em julgado dos autos e, por consequência, intimação pessoal da Defensoria Pública do referido ato processual.
No processo restou evidenciado que após a data de 22/09/2009 não houve qualquer certidão de trânsito em julgado. Na realidade, há a demonstração de que o feito foi para o arquivo, sem a ciência das partes.
Ao final, a r. decisão monocrática concluiu que a Defensoria Pública não poderia ser penalizada em razão da falha ocorrida na Secretaria da Comarca de Nova Xavantina/MT; logo, não há como manter a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 206, §5o inciso II, do Código Civil.
Por fim, de se ressaltar que a decisão monocrática se baseou em julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, esclarecendo que “ainda que existisse certidão de trânsito em julgado no processo em análise, já decidi nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0013288-41.2002.8.11.0041 sobre a necessidade de intimação da parte sobre o trânsito em julgado.”, especialmente no caso da Defensoria Pública que possui a prerrogativa de intimação pessoal, mostrando-se necessária porque o Defensor Público não tem condições, principalmente por ausência de estrutura física e de pessoal, de acompanhar as intimações realizadas nos Diários Oficiais, e de efetuar controle de forma manual, diante do grande número de processos sob a sua responsabilidade.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII